Tribunal: TJDFT
Processo: 0031610-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO AUTÔNOMO E ESTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a acusada da imputação de associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 35, c/c art. 40, V), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes de autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação da acusada pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do delito de associação para o tráfico de drogas exige demonstração concreta da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, com estrutura organizada e divisão de tarefas voltadas à prática criminosa, o que não se extrai com clareza do conjunto probatório.
4. A utilização de empresa formal como suposta fachada para movimentações financeiras ilícitas, embora indicativa de eventual irregularidade, não permite inferir, por si só, a ciência da acusada sobre a ilicitude da atividade desenvolvida.
5. As declarações policiais e os áudios interceptados, mesmo que apontem atuação operacional da acusada no âmbito empresarial, não evidenciam, de modo inequívoco, o dolo específico de associar-se para o tráfico, tampouco a participação consciente e estável em organização criminosa.
6. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, haja vista a fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva e à intenção de se associar para fins ilícitos.
7. A jurisprudência consolidada exige prova segura e contundente da societas sceleris para a condenação com base no art. 35 da Lei de Drogas, não sendo admissível a presunção de vínculo associativo a partir de meros indícios ou atos isolados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige prova clara e consistente da estabilidade, permanência e consciência da participação do agente em organização criminosa com finalidade específica.
2. A simples atuação funcional do acusado em empresa supostamente vinculada ao tráfico, sem demonstração do dolo associativo, não autoriza a condenação pelo delito do art. 35 da Lei no 11.343/2006.
3. A dúvida razoável quanto à autoria e à intenção delitiva impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição.